Tribunal: TJMT
Processo: 1009601-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009601-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE - COACEN - CNPJ: 07.572.351/0001-16 (EMBARGADO), ANA CLAUDIA BEDIN RORATO - CPF: 040.800.381-27 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2756-34 (EMBARGADO), ROBERTO SVIECH - CPF: 286.054.039-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0008-72 (EMBARGANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2756-34 (TERCEIRO INTERESSADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE - COACEN - CNPJ: 07.572.351/0001-16 (EMBARGANTE), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA BEDIN RORATO - CPF: 040.800.381-27 (EMBARGANTE), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0008-72 (EMBARGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO JUDICIAL DE VALORES. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes – COACEN e Safras Armazéns Gerais Ltda. – contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, restabelecendo a constrição de valores arrestados em execução por título extrajudicial. A controvérsia envolve alegação de cessão fiduciária de crédito em favor da Caixa Econômica Federal e sua repercussão sobre a destinação dos valores arrestados judicialmente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão ao admitir manifestação da CEF por petição simples, sem comprovação da titularidade do crédito e sem observância do procedimento adequado;

(ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à validade e eficácia da cessão fiduciária de crédito, à luz da ausência de registro e da notificação da devedora.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não conferiu eficácia jurídica à manifestação da CEF, tampouco reconheceu sua legitimidade como titular dos créditos. A petição foi admitida apenas como manifestação incidental, sem qualquer provimento de mérito favorável à instituição.

4. A ausência de registro da cessão fiduciária foi expressamente reconhecida e considerada impedimento para a eficácia do negócio perante terceiros, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. O recurso da COACEN busca rediscutir o mérito do acórdão, extrapolando os limites do art. 1.022 do CPC.

6. Os embargos opostos por SAFRAS também carecem de omissão, obscuridade ou contradição. O acórdão enfrentou os argumentos sobre a titularidade dos créditos e considerou as provas documentais insuficientes.

7. O prequestionamento implícito dos dispositivos legais e constitucionais foi satisfeito, conforme orientação do STJ, não sendo necessária a menção literal a todos os dispositivos suscitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração opostos por COACEN e por SAFRAS conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A simples admissão de petição de terceiro interessado não confere eficácia jurídica a pretensão deduzida fora da via adequada, nem supre a ausência de prova inequívoca da titularidade do crédito.

2. A ausência de registro da cessão fiduciária de crédito impede sua eficácia perante terceiros, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração Cível, opostos por ambas as partes litigantes –
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE – COACEN
, de um lado, e
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.,
de outro – contra o acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no bojo do Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em sede de execução por título extrajudicial (autos originários no 1012864-13.2024.8.11.0040, 1a Vara Cível de Sorriso/MT).

Nos autos originários, os exequentes (COACEN e litisconsortes) ajuizaram ação executiva fundada em contratos de compra e venda de produtos agrícolas (milho e soja), totalizando R$ 3.669.983,74. Para garantia do juízo, foi deferida medida cautelar de arresto sobre valores que a executada SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. teria a receber da empresa INPASA AGROINDUSTRIAL S.A., os quais foram depositados judicialmente pela terceira devedora.

Posteriormente, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), terceiro interessado, apresentou incidente de impenhorabilidade, sustentando que os créditos arrestados estavam sujeitos à cessão fiduciária, em operação de crédito firmada entre ela e a empresa SAFRAS. A decisão agravada acolheu tal pretensão da CEF, determinando a liberação dos valores arrestados em favor da Caixa.

A referida decisão foi objeto de Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento, com a revogação da liberação dos valores à instituição financeira. Contra o acórdão proferido, foram interpostos embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos, pelas partes COACEN e SAFRAS.

Dos Embargos de Declaração opostos por
COACEN – Cooperativa Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte (id.n.

. 312661380)

A embargante aponta que o acórdão incorre em manifesta contradição lógica, ao reconhecer que a intervenção de terceiros nos autos de execução só poderia se dar mediante prova documental inequívoca da titularidade do crédito — o que não restou comprovado — e, ao mesmo tempo, admitir a manifestação da Caixa Econômica Federal por simples petição, sem que houvesse essa prova.

Afirma que o próprio acórdão reconheceu a inexistência de registro da cessão fiduciária, a ausência de publicidade do negócio jurídico, e a falta de vinculação objetiva entre os contratos celebrados e os valores arrestados, o que, segundo sustenta, afasta a possibilidade de intervenção incidental e atrai a necessidade de propositura de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

Sustenta que a admissão da petição simples configura erro grosseiro insuscetível de fungibilidade, já que o processo de execução não admite instrução probatória ampla, tampouco a discussão incidental de direitos subjetivos de terceiros estranhos à lide.

A COACEN argumenta que o acórdão embargado reconheceu expressamente a ausência de registro público da cessão fiduciária e, ainda assim, atribuiu eficácia jurídica à intervenção da Caixa sobre os valores arrestados.

Sustenta que, à luz do art. 288 do Código Civil, combinado com os arts. 127, I, e 129, IX, da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), a cessão fiduciária apenas produz efeitos em relação a terceiros quando registrada no cartório competente.

Defende que, ao admitir os efeitos da cessão não registrada, o acórdão cria incongruência normativa, pois flexibiliza exigência legal que visa garantir segurança jurídica e isonomia entre credores.

A embargante destaca, ainda, que não houve notificação do devedor cedido, nem individualização suficiente dos contratos e valores depositados, o que inviabiliza qualquer presunção de titularidade pela Caixa.

A embargante aduz que a decisão embargada contraria o art. 674 do CPC, pois permite a intervenção da Caixa por meio de petição simples, em contexto que exige, por força da lei, a utilização da ação autônoma de embargos de terceiro.

Alega que o acórdão reconhece a ausência de prova inequívoca e a necessidade de dilação probatória, mas, contraditoriamente, admite a via informal — circunstância que configura violação à legalidade estrita do processo executivo.

Menciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais, os quais firmam entendimento de que a defesa de terceiros contra atos constritivos deve ser promovida exclusivamente pelos meios processuais adequados, sob pena de nulidade e violação do contraditório.

Para os fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os embargantes requerem o enfrentamento explícito de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, que foram suscitados ao longo da fundamentação:

CF/88, art. 5o, incisos LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa);

CPC, arts. 674, 678, 489, §1o, incisos IV e VI; 1.022, incisos I e II; 1.023, §2o; 525, §11;

Código Civil, arts. 288, 654, §1o, 221, 422, 290 e 1.361, §1o;

Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), arts. 127, I, 129, item 9, e 130.

Diante dos argumentos expostos, a embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeito integrativo e infringente, diante das contradições apontadas.

O reconhecimento da nulidade da manifestação da Caixa Econômica Federal, por via processual inadequada.

A manutenção da eficácia do arresto judicial em favor da COACEN.

A intimação das partes para ciência da presente oposição de embargos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.

Manifestação da parte embargada (id.n.o 314042392)

Dos Embargos de Declaração opostos por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA (id.n.o 312589860)

A empresa SAFRAS, por sua vez, também opôs embargos de declaração, alegando, em suma, omissões e contradições no acórdão que julgou o agravo de instrumento, para tanto, alega que o acórdão desconsiderou fundamentos essenciais apresentados por SAFRAS nas contrarrazões ao agravo, especialmente no que tange à natureza da cessão fiduciária e à transferência da titularidade do crédito à CEF.

Alega que decisão teria ignorado a prova documental robusta, consistente nos contratos firmados com a INPASA, na operação de crédito com a Caixa, e na notificação formal da devedora cedida.

Ainda, que

os valores arrestados não integravam o patrimônio da SAFRAS, mas sim eram de titularidade da CEF, o que torna indevida a constrição judicial sobre eles.

Enfatiza que, mesmo antes do vencimento dos contratos, a INPASA depositou parte dos valores diretamente à CEF e o restante em juízo, evidenciando que os valores arrestados dizem respeito à cessão fiduciária.

Rebate o entendimento do acórdão de que inexistiria registro da cessão, sustentando que, nos termos da legislação aplicável à cessão fiduciária de direitos creditórios (Lei no 4.728/65, art. 66-B, §3o, c/c Lei no 10.931/2004), o registro não é exigência para a validade da cessão nem para sua eficácia perante terceiros, especialmente quando há notificação válida ao devedor cedido.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão apontada e reconhecida a validade e eficácia da cessão fiduciária, com a consequente manutenção da decisão originária que liberou os valores à Caixa Econômica Federal.

Manifestação da parte Embargada (id.n.o 314381896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por duas partes distintas: de um lado, pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL CELEIRO DO NORTE – COACEN, e, de outro, por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, todos voltados contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau que havia determinado a liberação dos valores arrestados em favor da Caixa Econômica Federal.

O acórdão embargado, em síntese, reconheceu a ausência de prova inequívoca da titularidade dos créditos alegados pela CEF, a inexistência de registro da cessão fiduciária e a existência de litígio complexo, com múltiplos postulantes ao valor constrito, entre eles a própria CONAB. Diante disso, determinou a manutenção da constrição judicial da quantia de R$ 3.669.983,74, até que o juízo de origem, após regular instrução probatória, delibere sobre a destinação dos recursos.

Passo à análise conjunta dos embargos.

Ambos os embargos foram interpostos de forma tempestiva, por partes legítimas, e apontam, ainda que sob fundamentos diversos, possível ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser conhecidos.

A COACEN sustenta, em resumo, que o acórdão incorreu em contradições e omissões, ao:

Admitir a intervenção da CEF por simples petição, sem observância do art. 674 do CPC (embargos de terceiro);

Deixar de enfrentar, de forma expressa, a ausência de registro da cessão fiduciária e sua repercussão sobre a eficácia perante terceiros;

Não se manifestar sobre a multiplicidade de relações comerciais entre a empresa devedora e os supostos cedentes, o que impossibilitaria a rastreabilidade dos créditos.

Contudo, as alegações não procedem.

O acórdão embargado não reconheceu qualquer eficácia material à manifestação da Caixa, tampouco convalidou sua legitimidade como cessionária dos valores constritos. O voto foi expresso ao afirmar que:

“a liberação dos valores à instituição financeira [...] revela-se precipitada e contrária aos princípios da segurança jurídica [...]”.

Além disso, destacou a inexistência de prova inequívoca da origem fiduciária dos valores, a ausência de registro da cessão fiduciária e a existência de disputa autônoma da CONAB, fatores que impedem qualquer definição de titularidade em sede de cognição sumária.

Portanto, a petição da Caixa foi apenas admitida como manifestação incidental, sem qualquer provimento de mérito favorável. Não há, portanto, contradição entre os fundamentos da decisão e o seu desfecho. Tampouco se verifica omissão, pois os temas relativos à publicidade registral, à fragilidade da prova e à multiplicidade de partes foram expressamente enfrentados.

O que se pretende, a rigor, é reexame do mérito da decisão, o que não se coaduna com a via aclaratória, consoante reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

A Embargante

SAFRAS, por sua vez, sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao desconsiderar que a cessão fiduciária confere à Caixa a titularidade dos créditos; ignorar provas documentais que demonstrariam a notificação da devedora (INPASA) e o adimplemento direto em favor da CEF; invalidar os efeitos da cessão por ausência de registro, em desacordo com precedentes do STJ.

Também nesse ponto, não assiste razão à embargante.

O acórdão foi categórico ao reconhecer que a ausência de registro da cessão fiduciária impede sua eficácia perante terceiros, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.629.470/MS). A pretensão de SAFRAS se volta, igualmente, contra o resultado do julgamento, sem apontar qualquer obscuridade, omissão ou contradição concreta no raciocínio da decisão.

As provas alegadamente ignoradas foram avaliadas e, ao final, consideradas insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do arresto judicial, dada a incerteza quanto à origem dos valores e a multiplicidade de interessados.

Não há, pois, qualquer vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, anota-se que a decisão embargada apreciou, de forma expressa ou implícita, os fundamentos jurídicos controvertidos, sendo desnecessária a menção literal a cada norma suscitada. Tal entendimento está em harmonia com a orientação do STJ, segundo a qual o prequestionamento ocorre com o exame efetivo da matéria, ainda que sem citação literal dos dispositivos legais invocados.

Ante o exposto, voto no sentido de

conhecer e rejeitar
os embargos de declaração opostos por COACEN, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado;
conhecer e rejeitar
os embargos de declaração opostos por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA., pelas mesmas razões.

Manter integralmente o acórdão embargado, que determinou a manutenção dos valores arrestados sob custódia judicial, até deliberação pelo juízo de origem, após regular instrução e oitiva de todos os interessados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025